Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE VALORES NA PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVISÃO CONTRATUAL EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, pautadas em contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto do título.
2. Não há qualquer previsão legal acerca da necessidade de apresentar planilha com a descrição das parcelas vencidas, vincendas e indicação expressa dos juros contratuais.
3. Em sede de ação de busca e apreensão, mostra-se inadmissível a determinação de emenda à inicial para retificação da planilha de débitos apresentada pelo autor, a pretexto de existir ilegalidades nos cálculos apresentados, pois tal providência traduz evidente revisão ex officio das cláusulas contratuais, o que é vedado, nos termos do Enunciado no 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".
4. Apelação conhecida e provida.